Tribunal: TJPA
Processo: 0825539-98.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825539-98.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ODEMIR DA FONSECA LAUNE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. UNIMED RIO E UNIMED BELÉM. NEGATIVA DE COBERTURA EM REGIME DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenou solidariamente UNIMED BELÉM e UNIMED RIO a assegurar a continuidade da cobertura assistencial de beneficiário idoso vinculado ao Sistema Unimed há aproximadamente 28 anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de sucessivas negativas de atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva em demanda envolvendo negativa de atendimento em regime de intercâmbio com a UNIMED RIO; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a obrigação de fazer; (iii) determinar se a recusa de cobertura enseja indenização por danos morais; (iv) definir se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed atuam de forma integrada em regime de intercâmbio nacional, circunstância que legitima a responsabilização solidária da UNIMED BELÉM e da UNIMED RIO perante o consumidor.

A negativa de atendimento médico a beneficiário idoso e portador de múltiplas comorbidades configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, impondo responsabilidade objetiva às operadoras pelos danos decorrentes da recusa indevida de cobertura assistencial.

A recusa injustificada de cobertura médica ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, especialmente diante da vulnerabilidade do paciente e da necessidade de continuidade do tratamento.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente por negativa de cobertura ocorrida em regime de intercâmbio nacional. 2. A recusa indevida de atendimento médico a beneficiário idoso configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. O dano moral decorrente de negativa injustificada de cobertura médica configura-se in re ipsa. 4. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando excessivo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 93, IX, e 196; CPC, arts. 4º, 11, 17, 85, §2º, 485, VI, 487, I, 489, §1º, 497 e 536; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 113, 186, 421, 422 e 927; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 2º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, Súmula 608; TJ-PA, Apelação Cível nº 0805706-79.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0004889-83.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ODEMIR DA FONSECA LAUNE.

Consta dos autos que o autor, atualmente com mais de 81 (oitenta e um) anos de idade, é beneficiário de plano de saúde vinculado ao Sistema Unimed há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, inicialmente contratado junto à Golden Cross Nacional e posteriormente migrado, em 01/10/2013, para a UNIMED RIO, mantendo-se adimplente com as mensalidades do plano.

Narra a petição inicial que, embora residente no Estado do Pará desde o ano de 1995 e usuário contínuo da rede assistencial local, passou a enfrentar, a partir do segundo semestre de 2023, sucessivas negativas de atendimento perante a UNIMED BELÉM, sob a alegação de que o plano “UNIMED RIO PARÁ S/PARTO – AIS” encontrava-se suspenso e sem previsão de regularização, circunstância que teria impedido a realização de consultas, exames e demais procedimentos necessários à continuidade de seu tratamento médico. Relata, ainda, que procurou administrativamente a sede da UNIMED BELÉM em busca de solução para a ausência de cobertura assistencial, ocasião em que lhe teria sido informado inexistir possibilidade de portabilidade do plano, apesar da continuidade dos pagamentos e da utilização histórica do serviço no Estado do Pará.

A sentença recorrida, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente as rés UNIMED BELÉM e UNIMED FERJ a assegurar ao autor a plena utilização do plano de saúde contratado, autorizando todos os procedimentos médicos necessários, sem restrições ou imposição de carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Determinou, ainda, a portabilidade do plano para a rede da UNIMED BELÉM, sem exigência de novos prazos de carência. Condenou, por fim, as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato de assistência médica foi firmado exclusivamente com a UNIMED RIO, inexistindo vínculo contratual direto com a UNIMED BELÉM. Alega, ainda, ausência de interesse processual da parte autora.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, sustentando que a cooperativa local atua apenas em regime de intercâmbio mediante autorização da operadora de origem.

Aduz nulidade da sentença por suposta generalidade da condenação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de ato ilícito apto a justificar a condenação por danos morais. Afirma não ter sido comprovado o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pelo autor. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais. Sucessivamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões apresentadas no id nº 30346664, o apelado rebate integralmente os argumentos expendidos pela recorrente. Sustenta a legitimidade passiva da UNIMED BELÉM diante da atuação integrada das cooperativas do Sistema Unimed em regime de intercâmbio nacional. Defende a existência de falha na prestação do serviço e a abusividade da negativa de atendimento médico.

Aduz que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões relevantes da demanda e que a condenação imposta observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

QUESTÕES PRELIMINARES

A) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM

Inicialmente, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato de assistência médica foi firmado exclusivamente entre o autor e a UNIMED RIO, inexistindo vínculo contratual direto com a UNIMED BELÉM, a qual atuaria apenas como cooperativa executora em regime de intercâmbio.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, sem que se exija, nesse momento processual, juízo definitivo acerca da procedência da pretensão deduzida. Assim, sendo afirmado pelo autor que sofreu negativa de atendimento perpetrada pela UNIMED BELÉM, há pertinência subjetiva suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece que, para postular em juízo, é indispensável a presença de interesse e legitimidade, ao passo que o art. 485, inciso VI, do mesmo diploma legal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito apenas quando efetivamente constatada a ausência dessas condições da ação.

No caso concreto, o autor/recorrido mantém vínculo contratual originário com a UNIMED RIO, operadora responsável pela contratação do plano de saúde.

Contudo, em razão do regime de intercâmbio existente entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, buscou atendimento médico perante a rede vinculada à UNIMED BELÉM, sobrevindo controvérsia acerca da autorização e continuidade da assistência médica pretendida.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a controvérsia decorreu de negativa de atendimento vinculada à atuação da UNIMED BELÉM no regime de intercâmbio mantido entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed.

A relação jurídica discutida possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 2º e 3º, que definem consumidor e fornecedor, bem como os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, os quais consagram a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Embora as cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuam personalidade jurídica própria, é incontroverso que atuam perante o consumidor como rede integrada de assistência médica em regime de intercâmbio nacional, circunstância apta a gerar legítima expectativa de continuidade do atendimento em qualquer localidade abrangida pelo sistema.

Desse modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade de tais cooperativas em hipóteses de negativa de cobertura ocorrida em regime de intercâmbio, especialmente diante da atuação integrada das unidades cooperativas e da expectativa legítima criada no consumidor acerca da abrangência nacional do atendimento.

Nesse sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. No julgamento do REsp 1.665 .698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Como se percebe, a autonomia administrativa das cooperativas não possui o condão de afastar a responsabilidade da unidade local que efetivamente participa da execução do serviço e nega o atendimento ao consumidor.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

B) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Na sequência, a apelante suscita preliminar de ausência de interesse processual, sustentando inexistir necessidade ou utilidade da demanda ajuizada em face da UNIMED BELÉM.

Também sem razão.

O interesse processual decorre da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

No caso concreto, a recusa de atendimento médico encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, evidenciando resistência à pretensão material deduzida pelo autor e justificando a necessidade de intervenção jurisdicional.

A negativa de autorização para realização de consultas, exames e demais procedimentos médicos indispensáveis à continuidade do tratamento do apelado evidencia lesão concreta ao direito invocado, preenchendo plenamente o requisito previsto no art. 17 do Código de Processo Civil.

Ademais, a ação de obrigação de fazer revela-se meio processual adequado para obtenção da tutela jurisdicional pretendida, especialmente diante da natureza continuativa da prestação assistencial discutida.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

C) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante sustenta que a sentença teria violado os arts. 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a condenação imposta seria genérica e abstrata, sem delimitação objetiva dos procedimentos eventualmente abrangidos pela cobertura.

A alegação não procede.

O art. 489 do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros da fundamentação das decisões judiciais, exigindo que o magistrado enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo de forma coerente e racional as razões de convencimento adotadas.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou expressamente todas as teses relevantes deduzidas pelas partes, examinando as preliminares suscitadas, reconhecendo a incidência das normas consumeristas, enfrentando a controvérsia relativa à responsabilidade das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, identificando a falha na prestação do serviço e analisando a configuração dos danos morais.

A decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e vinculada às particularidades do caso concreto, permitindo plena compreensão das razões de convencimento adotadas pelo Juízo de origem.

Não há, portanto, ausência de fundamentação ou utilização de motivação genérica apta a ensejar nulidade.

A circunstância de a sentença determinar a autorização dos procedimentos médicos necessários ao tratamento do autor não implica condenação abstrata ou indeterminada, mas decorre da própria natureza continuativa da obrigação assistencial discutida nos autos.

Em demandas envolvendo direito à saúde, especialmente em relações de trato sucessivo, mostra-se incompatível com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo exigir que cada consulta, exame ou procedimento médico seja objeto de nova demanda judicial.

O art. 4º do Código de Processo Civil assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, ao passo que o art. 497 do mesmo diploma autoriza a concessão de tutela específica destinada a assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

A condenação imposta pelo Juízo de origem encontra-se suficientemente delimitada pela cobertura contratual existente, pela necessidade médica do paciente e pela finalidade assistencial do contrato de plano de saúde, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma,
rejeito a alegação de nulidade da sentença
.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, da alegada ausência de interesse processual da parte autora, da prejudicial de nulidade da sentença por suposta generalidade da condenação, bem como da configuração da falha na prestação do serviço e da manutenção da condenação imposta a título de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Restou demonstrado nos autos que o autor, atualmente com mais de 82 (oitenta e dois) anos de idade, é portador de múltiplas comorbidades, dentre elas diabetes, cardiopatia, hipertensão arterial, deficiência auditiva e quadro depressivo, circunstância que evidencia sua condição de hipervulnerabilidade e a imprescindibilidade da continuidade da assistência médica.

Consta, ainda, que o apelado é beneficiário de plano de saúde há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, tendo enfrentado reiteradas negativas de atendimento médico pela rede local da UNIMED BELÉM, situação que o obrigou, inclusive, a recorrer ao Sistema Único de Saúde e a atendimentos particulares para continuidade de seu acompanhamento clínico e realização de procedimentos necessários à preservação de sua saúde.

A recusa indevida de cobertura assistencial configura manifesta falha na prestação do serviço.

O art. 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor assegura proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor, especialmente em relações jurídicas envolvendo serviços essenciais, como ocorre nos contratos de assistência médica suplementar.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

O defeito do serviço resta configurado quando o consumidor não recebe a segurança legitimamente esperada em razão da natureza da prestação contratada.

No caso concreto, a negativa de atendimento médico a paciente idoso e acometido por múltiplas enfermidades frustra a legítima expectativa de assistência contínua e adequada, revelando inequívoca falha na prestação do serviço.

A incidência das normas consumeristas aos contratos de plano de saúde encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, inclusive na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção recíproca, incompatíveis com a utilização de entraves administrativos internos como fundamento para inviabilizar atendimento médico essencial ao consumidor.

A função social do contrato impede interpretação puramente formalista das cláusulas contratuais quando tal interpretação comprometer a finalidade essencial do pacto, consistente, no caso dos autos, na proteção da saúde e da integridade física do beneficiário.

O direito à saúde possui estatura constitucional, encontrando previsão nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, os quais consagram a saúde como direito fundamental social e asseguram acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Não se mostra admissível que o consumidor suporte os ônus decorrentes da organização interna das cooperativas integrantes do sistema de saúde suplementar, especialmente em hipóteses que envolvam risco de agravamento do quadro clínico e necessidade de continuidade do tratamento médico.

Também não merece acolhimento a alegação de que a sentença teria imposto obrigação ilimitada ou irrestrita.

A condenação foi expressamente delimitada à garantia de utilização do plano de saúde contratado, mediante autorização dos procedimentos médicos necessários ao tratamento do autor, observados os limites da cobertura contratual e as prescrições médicas pertinentes.

O art. 497 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a concessão de tutela específica nas obrigações de fazer, enquanto o art. 536 do mesmo diploma permite a adoção de medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive mediante fixação de multa diária.

A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida, inexistindo qualquer excesso apto a justificar sua redução.

No tocante aos danos morais, entendo que a sentença merece parcial reforma apenas quanto ao quantum indenizatório arbitrado.

Os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que pratica ato ilícito causador de dano a outrem possui o dever jurídico de repará-lo.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor reforça o dever de indenizar decorrente da falha na prestação do serviço.

A negativa indevida de cobertura médica ultrapassa o mero inadimplemento contratual quando submete o consumidor à situação de angústia, insegurança e desassistência em momento de fragilidade física e emocional.

No caso concreto, o autor, pessoa idosa e acometida por graves e diversas enfermidades, foi privado do regular acesso ao tratamento médico necessário à preservação de sua saúde, circunstância apta a configurar dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial. Trata-se, na realidade, da efetivação do direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal) e da proteção integral à pessoa idosa (art. 2º e art. 15 do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003).

Quanto ao particular, cito trecho do Parecer Ministerial colhido no feito (id 36048398):

“(...) O autor é pessoa idosa, aposentado, portador de diabetes, hipertensão arterial, deficiência auditiva, cardiopatia e quadro depressivo, além de beneficiário de plano de saúde há mais de 28 anos, inicialmente contratado junto à Golden Cross e posteriormente migrado para a Unimed Rio. Os autos indicam que, a partir do segundo semestre de 2023, o autor passou a sofrer sucessivas negativas de atendimento pela Unimed Belém, sob a justificativa de suspenso do plano Unimed Rio, embora estivesse adimplente. A referida recusa obrigou o autor a buscar atendimento no SUS e em serviços particulares, apesar da existência de contrato ativo de assistência à saúde. (...)”

Não obstante, embora configurado o dever de indenizar, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) comporta redução.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

À luz das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, reputo mais adequado e proporcional reduzir o montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos suportados pelo autor e, ao mesmo tempo, preservar o caráter pedagógico da condenação.

Nesse mesmo patamar, esta E. Turma têm decidido (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PLANO DA AUTORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. UNIMED FAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da UNIMED FAMA, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada; 2. Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI da Lei n. 9.656/98; 3. Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057067920208140028 19030919, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida, determinar o fornecimento do medicamento TAXOL/TAXANO e condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito para tratamento oncológico; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo exigida interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

4. A prescrição do medicamento TAXOL/TAXANO por médico especialista, com base em diagnóstico de carcinoma ductal invasivo grau III, obriga a operadora a fornecer o tratamento indicado, não podendo se eximir com base em cláusulas contratuais ou rol da ANS.

5. A recusa injustificada da operadora frustra a finalidade do contrato de plano de saúde, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e impõe risco à saúde e à vida da beneficiária.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece a abusividade da negativa de fornecimento de medicamentos essenciais para tratamento de câncer, ainda que fora do rol da ANS, e admite a indenização por danos morais nesses casos.

7. O dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, pois a negativa do tratamento agrava o sofrimento da paciente oncológica, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado em primeira instância (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer, ainda que fora do rol da ANS, quando indicado por profissional habilitado; 2. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde enseja compensação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto; 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, IV e VI, 14, 47 e 51, § 1º, I; CC, art. 422; CPC, arts. 537, § 1º, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31.08 .2020; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16 .11.2021; TJ-PA, AI 08176246220238140000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024; TJ-CE, AC 0206951-15.2022 .8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 07.02.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048898320128140301 28530609, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Mantêm-se, contudo, os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios fixados na sentença.

Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação igualmente atendem aos critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a atuação processual.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, merecendo reforma apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 02/06/2026